Tribunal: TJES
Processo: 0012907-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012907-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012907-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WKERLE GUILHERME SILVARES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. O conjunto probatório constante dos autos revela de maneira inequívoca a autoria e materialidade por parte do apelante. 2.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valorada e fundamentada. 3. Incabível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral e material, eis que não houve pedido expresso e muito menos contraditório sobre a
questio
. Recursos improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012907-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WKERLE GUILHERME SILVARES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 14 horas e 50 minutos, no estabelecimento comercial Jaklayne Joias, no Shopping Praia da Costa, localizado na Avenida Doutor Olívio Lira' no 353' bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente (fls. 35 e 46), previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, dez cordões de ouro 18 quilates, no valor total aproximado de R$85.000,00.

Emerge dos autos que o denunciado e o adolescente entraram na loja como se fossem clientes e pediram para ver cordões ouro. Uma das funcionárias os atendeu e passou a mostrar-lhes os cordões de ouro, ocasião em que o adolescente chegou a experimentar alguns deles.

Em determinado momento, o adolescente mostrou uma arma de fogo que portava em uma pochete e anunciou o roubo. Ato contínuo, o denunciado e o adolescente determinaram à funcionária que entregasse todos os cordões que havia mostrado, no caso dez cordões de ouro 18 quilates, o que foi obedecido
em razão da grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo.

De posse dos bens subtraídos, o denunciado e o adolescente se evadiram do local pelo subsolo do Shopping Praia da Costa.

No dia seguinte, os fatos foram noticiados na Delegacia de Crimes contra Estabelecimentos Comerciais, onde Policiais Civis tomaram conhecimento que já havia uma investigação acerca de roubo semelhante ocorrido no Shopping da Terra, também em Vila Velha e que o modo de agir e as características dos autores eram semelhantes.

De posse das informações, os Policiais se dirigiram à residência do denunciado que era um dos suspeitos, onde obtiveram autorização de entrada por parte uma tia do denunciado que era proprietária do imóvel. Logo que entraram, os Policiais avistaram em cima de uma sapateira dois cordões de ouro, sendo que um deles possuía a etiqueta da Jaklayne Joias. Em um dos quartos, sobre um guarda-roupas, foram localizadas diversas etiquetas da loja e um carregador de arma de fogo, tipo pistola calibre 9mm. No imóvel ainda foram encontrados seis frascos da substância conhecida como "loló" e um aparelho celular. Na garagem foi encontrado o veículo Ford Focus, placas ODT7161 e no porta- malas desse veículo foram encontradas peças de roupas utilizadas pelo denunciado e pelo adolescente no roubo, inclusive uma máscara com as iniciais do nome do adolescente. No carro também foi apreendida uma carteira nacional de habilitação em nome do denunciado e uma carteira de identidade com número de RG 1.035.434/ES, em nome de Paulo Cesar Rodrigues da Silva, mas com a fotografia do denunciado, fatos e circunstâncias que propiciaram a identificação dos autores do roubo (auto de apreensão tis. 23/25 e autos de restituição fls. 20 e 21 ).

Além disso, no dia 05 de fevereiro de 2021, no estabelecimento da Jacklaine Joias, localizado no Shopping Vila Velha, o proprietário do empreendimento avistou o denunciado e o adolescente naquela loja, oportunidade em que os reconheceu pelas imagens gravadas do roubo anterior e ficou vigiando-os. No entanto, o denunciado e o adolescente desconfiaram e se evadiram, mas o proprietário acionou Agentes da Guarda Municipal que seguiram os autores e conseguiram deter apenas o adolescente de posse de uma arma e fogo e de um rádio comunicador (auto de apreensão fl. 40), ao passo que o denunciado conseguiu se evadir.

Consta ainda que uma das funcionárias da loja reconheceu o adolescente como um dos autores (fls. 17/19 e 77/80).

Além disso, restou apurado que no final do ano 2020, em Vila Velha, o denunciado participou da falsificação da carteira de identidade de número RG 1.035.434/ES, em nome de Paulo Cesar Rodrigues da Silva ao fornecer sua fotografia (auto de apreensão fls. 23/25 e laudo fls. 103/110).

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, o artigo 297, ambos do Código Penal e o artigo 244-B, da lei 8.069/90, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como seja decretada a perda dos bens apreendidos. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
dos crimes previstos no art. 157, §2º II e §2º-A, I do CP, art. 304 c/c art. 297 do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, na forma do art. 69 do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, requer a defesa a absolvição do apelante.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame de arma de fogo de fls. 141/142, mídia com filmagens dos fatos fls. 197 e 260, boletim de ocorrência de fls. 06/11, auto de reconhecimento indireto de pessoa de fls. 22 e auto de apreensão de fls. 26/28.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“que o depoente, inicialmente, gostaria de saber qual a situação de WKERLE que a defesa gostaria de saber, se é a questão da prisão em flagrante, onde drogas foram encontradas em sua casa; que se recorda do acusado, presente em audiência; que foram duas situações; que na primeira situação, quando aconteceu o roubo, os Policiais foram até a residência do denunciado e localizaram o carro utilizado no delito, bem como alguns objetos do roubo, onde a vítima reconheceu os bens e as etiquetas; que neste momento, o acusado não se fazia presente; que o vizinho, que é parente do acusado quem autorizou a entrada da Polícia Civil no local; que no segundo fato, com a identificação de WKERLE e do adolescente, que foram reconhecidos pelas vítimas, foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão; que neste segundo caso, o acusado estava em casa, onde drogas ilícitas foram encontradas e alguns objetos que o depoente não se recorda agora, mas constam no Auto de Apreensão; que o relatório dos policiais está especificado melhor como que chegaram até o acusado; que no primeiro caso, o depoente estava na casa; que não tinha mandado de busca e apreensão ou de entrada no domicílio, mas o acusado estava em situação de flagrante delito, haja vista que localizado o veículo para o roubo, assim como parte dos bens roubados; que o carro dava para ver pela rua, assim como a placa; que a vizinha acompanhou toda a busca e ela tinha a chave da residência do denunciado;
PERGUNTAS DO MP
: que as roupas apreendidas, cujas fotos constam nos autos, foram apreendidas no porta-malas do carro que estava na garagem da casa do denunciado; que a Guarda Municipal prendeu o adolescente parceiro do réu, de posse de uma bolsinha da BMW com a arma de fogo em seu interior; que as vítimas fizeram auto de reconhecimento e os reconheceram; que a máscara branca foi utilizada pelo menor na prática do delito e tem as iniciais do nome dele; que se recorda, ainda, do documento falso do denunciado; que as etiquetas foram encontradas logo que os policiais adentraram na residência; que a empresa JAKLAYNE JOIAS reconheceu as etiquetas pelos códigos de barras; que o documento RG em nome de Paulo César foi apreendido perto dos cordões e etiquetas e constava a foto do acusado” (depoimento do Delegado de Polícia Civil Gabriel Duarte Monteiro, em juízo).

“que o depoente é lotado na Delegacia de Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais; que se recorda dos fatos; que no dia do roubo, foram em buscas de câmeras de segurança do shopping e detectaram um veículo e chegaram até a placa, onde conseguiram o endereço do mencionado carro; que a Polícia para lá se dirigiu; que chegando ao local, encontraram uma casa, como se as pessoas tivessem saído as pressas; que o carro lá estava; que chegaram até a pessoa de WKERLE; que dentro da casa havia produtos da JAKLAYNE JOIAS e etiquetas que foram reconhecidas pela vítima; que as roupas usadas pelos assaltantes estavam dentro do carro; que inclusive, uma máscara com as iniciais JV estava dentro do carro também; que pelas câmeras, viram que aquelas roupas foram usadas pelos dois, na hora do roubo à loja; que foram feitas várias diligências; que foram até a casa do adolescente; que a casa em que estava o carro é de WKERLE; que o vizinho do lado é parente da esposa ou companheira de WKERLE; que depois de arrecadarem os produtos, dirigiram-se à casa do menor, no bairro Glória; que o carro permaneceu na residência de WKERLE; que enquanto estavam na residência do menor, o veículo apareceu novamente, então deram voz de parada, mas não foi obedecida a ordem dada e o acusado, que conduzia o veículo, desobedeceu e empreendeu fuga; que na sala de WKERLE, estavam as etiquetas de colares e outras joias de joalheria, mas o depoente não sabe se eram ouros ou folheados; que WKERLE e o menor não moravam no mesmo bairro, mas era relativamente perto, não era longe; que não conhecia o acusado, nem por foto; que chegaram até ele por causa do carro; que apresentado o acusado, presente em audiência, tem a dizer que o acusado era quem estava conduzindo o veículo quando deram voz de parada; que o acusado usava até uma barba; que retornaram a casa do denunciado e conseguiram contato com a esposa dele; que a esposa do acusado falou para a Polícia que não conseguiram detê-lo, porque ela era um sujeito 'muito esperto'; que encontraram, ainda, um documento falso, com a foto do denunciado, que, se não se engana, estava dentro do automóvel; que foi expedido mandado de prisão em desfavor do acusado e ele foi preso; que presenciou o reconhecimento realizado pelas vítimas, ao adolescente; que cumpriram mandados de busca e apreensão do menor e de prisão do acusado; que não estava presente no momento da prisão do acusado; que o depoente não chegou a conversar com o acusado; que confirma sua assinatura aposta no relatório feito pela Polícia Civil; que no dia seguinte, conseguiram recuperar alguns objetos roubados; que a fotografia de fl. 59 é dos produtos apreendidos naquele dia, pela PC; que saíram da casa de WKERLE e deixaram o carro lá; que a máscara de fl. 62 é a que o depoente fez referência;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que haviam vários policiais no dia da busca, o depoente, Mário Prado e Eduardo Ferrari; que a função era empreender diligencias na tentativa de buscar objetos do roubo e identificação dos suspeitos; que chegando ao local, o portão estava encostado e não havia ninguém, então chamaram o vizinho, que atendeu e falou que era parente da esposa de WKERLE; que a entrada foi franqueada por uma senhora e um senhor; que o imóvel estava aberto, então eles não abriram com a chave; que estava tudo aberto; que o carro estava aberto também, então só abriram o porta-malas; que entrou na residência; que logo no balcão de entrada, visualizaram as etiquetas dos colares roubados; que enviaram fotos para a vítima e ela reconheceu como sendo de sua loja; que não se recorda se o carro estava exatamente em nome do réu; que tiveram troca de informações com a Polícia Militar também; que na região de Vila Velha, alguns roubos estavam ocorrendo, com o mesmo modus operandi, consistente em indivíduos se passarem por clientes; que muitas pessoas não querem se identificar, com medo de sofrerem represálias; que o acusado ficou muito tempo solto após o crime de roubo cometido; que no dia do roubo, o acusado ficou dentro do carro e dois indivíduos desceram para cometerem o delito; que as etiquetas dos colares estavam dentro da casa do acusado; que quando estavam na casa do menor, o acusado apareceu com o carro; que o acusado deixaria o filho menor na casa da sogra; que não havia mandado de busca e apreensão no dia do roubo, dia 06; que era situação de flagrante; que no caso, o indivíduo que acabara de praticar o roubo foi identificado, então foram até a casa dele; que o portão estava aberto, chamaram o vizinho que era parente e autorizou a entrada da PC no local; que o carro estava aberto e acharam vários objetos relacionados ao crime; que a casa estava com a porta encostada, aberta, sem chave; que era uma porta de vidro transparente e viram no balcão várias etiquetas dos cordões roubados; que o depoente é policial que atua na rua, quem trabalha com os bens apreendidos e lavra o auto de apreensão é o escrivão; que o material arrecadado é posto a disposição da Autoridade; que não se recorda se a busca foi no mesmo dia ou no dia seguinte, mas acredita que tenha sido no mesmo dia”. (
Depoimento do policial civil Gustavo de Amorim Mattos, em juízo).

“que se recorda dos fatos; que o depoente é lotado na Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais; que se recorda que após a informação do roubo, conseguiram informação sobre o carro; que através da placa, conseguiram chegar até a casa do acusado; que avistaram o carro estacionado; que a tia do acusado estava presente e acompanhou as buscas; que dentro do carro estava a máscara, roupas usadas no roubo e um documento falso com a foto de WKERLE; que dentro da residência, encontraram várias etiquetas das joias subtraídas; que a partir das imagens do roubo, viram as roupas usadas; que salvo engano foram duas pessoas que cometeram o roubo; que não se lembra em nome de quem que estava o automóvel; que o carro estava dentro da garagem da residência do WKERLE; que a tia do acusado mora ao lado e ela disse que ali residia o acusado, a esposa que trabalhava no Hospital das Clínicas e um filho menor; que o portão da casa estava aberto; que a tia acompanhou as diligências; que pediram para ela acompanhar; que não tinha ninguém na casa; que da casa do acusado, partiram para a casa do outro rapaz que cometeu o roubo; que enquanto a Polícia Civil estava na casa do outro (até então) suspeito, o acusado apareceu conduzindo o veículo, a caminho da casa da babá do filho dele, que mora perto da casa de seu comparsa; que constataram a ligação que existia entre os dois; que viu o carro e deu voz de parada; que o carro acelerou e saiu disparado; que perseguiu-o particularmente, mas acabou o perdendo de vista; que não tem certeza se era WKERLE o condutor; que apresentado o acusado, presente em audiência, o reconhece; que retornaram a casa do acusado e a tia dele informou que ele estava no carro com o filho, que tinha sido buscado na casa da babá; que o depoente participou do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado; que ele foi preso em casa; que o acusado optou por permanecer em silêncio; que o acusado foi preso na mesma casa em que avistaram o veículo pela primeira vez; que encontraram uma cédula de identidade que tinha a foto do acusado, mas com outra qualificação; que o acusado e o menor moram de dois a três quilômetros de distância um do outro; que encontraram as roupas usadas no roubo no porta-malas do carro de WKERLE; que reconhece o porta-malas e objetos fotografados, constantes à fl. 59; que a máscara fotografada à fl. 62 foi encontrada também no porta-malas; que os bens apreendidos estavam de fácil acesso na casa, logo na entrada; que reconhece sua assinatura aposta do relatório de fls. 55/64; que não se recorda se confirmaram a participação do acusado em outros roubos;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que no dia da busca, estavam o depoente, Ferrari, Luiz Cláudio e Bruno, se não se engana; que todos os Policiais Civis saíram da viatura; que na Polícia Civil, todos podem dirigir; que salvo engano, a chave do veículo lá estava; que não lembra se a chave estava na casa; que agora lembrando, o carro talvez estava aberto, mas está na dúvida; que esse não foi o primeiro roubo, já tinham informação do veículo utilizado, mas não estava em nome do acusado; que salvo engano, o veículo já tinha sido abordado pela Guarda Municipal, que anotou os dados do condutor e através desse fato, chegaram até o acusado; que reitera que esse não era o primeiro roubo e tinham informação do veículo utilizado; que através das imagens do delito praticado à JAKLAYNE JOIAS e os dados que tinham do automóvel, chegaram até o denunciado; que pela filmagem apresentada em audiência é difícil de identificar os autores do delito; que o veículo foi um fator primordial para que chegassem até WKERLE; que João Vitor, em outra ocasião, foi preso portando uma arma de fogo nas proximidades do Shopping Laranjeiras; que o auto de apreensão é lavrado pelo escrivão, no mesmo dia; que prenderam o acusado bem depois do roubo; que não retornaram a residência do denunciado”.
(Depoimento do Policial Civil Mario Prado Celestino, em juízo).

“que a depoente, à época dos fatos, era funcionária da loja JAKLAYNE JOIAS, mas, com o assalto, pediu demissão, eis que ficou muito traumatizada com a situação; que trabalhou por quase quatro anos nesta loja; que no dia dos fatos, dois homens chegaram pediram para ver cordões de outro de 18g; que falou aos rapazes que não trabalhava com gramas, mas com a peça; que quando se trata de ouro, chama o cliente para sentar-se, visando atender melhor; que ambos se sentaram e olharam cordões masculinos; que um era moreno, mais alto e o outro, mais novo e de pele mais clara e foi este quem pediu para ver as peças; que ele tirou boné e óculos, conforme a depoente pediu; que ambos estavam de máscara e boné; que não gostaria de prestar depoimento; que foi dito pela promotora que a testemunha precisa dizer como se deram os acontecimentos, tendo a testemunha concordado em continuar; que o rapaz mais alto e moreno estava inquieto, sentava, levantada e andava; que o mais velho ia na porta, na vitrine e no espelho;
que o mais novo conversou mais e foi ele quem anunciou o assalto; que não se lembra quanto tempo depois que o assalto foi anunciado; que o menor perguntava coisas sobre a compra dos colares, querendo saber valores e se parcelava; que o menor escolheu um cordão e um pingente, mas depois anunciou o assalto, assim que abriu a bolsinha; que uma arma de fogo lhe foi apresentada e ele falou que caso a depoente reagisse, levaria um tiro na cara
; que o menor mandou a depoente voltar com a bandeja com cordões; que a depoente obedeceu; que a moça do Caixa acionou o 'botão do pânico', porque percebeu o roubo;
que o menor falava o tempo todo que atiraria; que a depoente jogou a bandeja de colares no menor e saiu correndo para pedir ajuda, fora da loja; que tinha uma vendedora na ilha, além da depoente e da moça da Caixa; que a depoente saiu correndo Shopping afora para pedir ajuda; que o cordão que o menor 'escolheu' acabou ficando na mão da depoente, ele não roubou
; que tinham onze, então ele roubou dez; que o prejuízo da loja foi em quase cem mil reais, porque eram colares bem caros; que a loja tem monitoramento e a depoente não quis assistir a filmagem do roubo; que na delegacia, reconheceu o menor como sendo um dos autores do roubo; que o maior ficava andando, inquieta, mas não provou nada; que o acusado perguntou se tinha escapulário pesado e de ouro, mas a depoente disse que não tinha;
que viu fotos na delegacia; que fez reconhecimento pessoal também, do adolescente numa sala com outras pessoas; que também foi na audiência da Vara da Infância e da Juventude e novamente fez o reconhecimento dele; que o mais novo era branco, cabelo crespo e bem magro; que o acusado era mais forte (não chegava a ser gordo), alto e moreno; que o menor fazia uso de uma pochete; que reconhece as peças de roupas fotografadas, constantes à fl. 29, como sendo as utilizadas pelo adolescente; que visualizada a fotografia de fl. 32, reconhece a bolsa e arma como sendo as usadas no crime (tendo a vítima/testemunha ficado muito nervosa neste momento, chorado, mas negou água); que não passou por atendimento psicológico; que não quer fazer, porque está em outro emprego; PERGUNTAS DA DEFESA
: que o roubo foi após as 14h, mas não lembra a exatidão; que provavelmente não terá condições de reconhecer o acusado, face o decurso de tempo e porque o acusado não ficava parado na mesa; que a empresa quem fez o Boletim de Ocorrências e a depoente teve que ir prestar depoimento; que não se lembra se prestou depoimento no dia do roubo ou no dia seguinte; que perguntado se na delegacia mencionou que os assaltantes também cometeram crime de roubo numa joalheria do Shopping da Terra, respondeu que não;
PERGUNTAS DA MAGISTRADA:
que as outras duas funcionárias se chamam Deise e Graziele; que Deise ficava no Caixa e acabou saindo da loja também; que Kênia trabalha atualmente no Caixa da Jaklayne Joias; que Kênia não presenciou o roubo aqui apurado, mas posteriormente teve outro episódio semelhante; que não se recorda da declaração que deu na delegacia; que não se recorda se assistiu vídeo do momento do roubo, mas não faz questão de se recordar; que assistindo ao vídeo do roubo, tem a dizer que os rapazes de camisa xadrez e o outro de camisa preta são os autores do crime; que ficou atendendo o menor, eis que o acusado levantava e sentava; que estava calor no dia dos fatos, era mês de janeiro; que até achou estranho, eis que os dois assaltantes estavam de roupas de frio”.
(Depoimento da vítima Fernanda Neves Rocha, em juízo).

“que o depoente não estava presente no momento delituoso, mas trabalha para a JAKLAINDE JOIAS; que estava na sua função externa da loja; que é sócio de uma das empresas da Jaklaine; que uma funcionária entrou em contato com o depoente e informou sobre o roubo, tendo o depoente para lá se dirigido; que de sua loja foi subtraído nove ou dez cordões; que eram cordões grossos e não se recorda do valor do prejuízo, mas ficou em torno de dez mil reais, pois fizeram o balanço;
que viu as filmagens do roubo e o menor, inclusive, trinta dias depois, tentou roubar outra loja e o depoente lá estava; que soube do modus operandi; que o menor foi na loja e a funcionária subiu no mezanino e avisou ao depoente que haviam dois rapazes semelhantes aos que roubaram a loja do Shopping Praia da Costa e o depoente desceu;
que faz questão de mostrar os vídeos para seus funcionários, para que fiquem sabendo das fisionomias e o jeito de agir, para, assim, ficarem espertos;
que viu o vídeo tantas vezes, que passou a reconhecer os agentes que roubaram sua loja; que a única diferença entre o roubo do Shopping Praia da Costa e a visita do menor à outra loja é que em janeiro, usavam roupas longas e, em fevereiro, roupas curtas, além de o menor estar com uma tatuagem nitidamente falsa;
que na delegacia, ele nem tinha mais tatuagem; que mais de noventa por cento dessas lojas são compostas por funcionárias femininas e quando o depoente desceu, eles ficaram 'mais espertos'; que na mesma hora reconheceu a loja com emblema da 'BMW',
que estava em poder do adolescente; que o depoente saiu da loja, alertou o segurança do shopping e ficou observando; que o menor e o parceiro saíram juntos; que o moreno mais alto estava de mochila e o menor com a pochete da BMW; que seguiu os dois, de longe e o depoente abordou os policiais da guarita e eles falaram que não podiam ajudar, pois não poderiam sair da base;
que o depoente pediu até para passassem um rádio, que não foi atendido; que, então, continuou a seguir os dois, a pé e viu uma viatura da Guarda Municipal e pediu apoio, tendo até ajudado eles a manobrar a viatura;
que tinham três agentes da GM, que conseguiram alcançar e deter o adolescente JOÃO VITOR DE OLIVEIRA LOPES, que estava de posse de uma arma de fogo, um rádio comunicador e, pelas fotos e vídeos que o depoente viu, acredita até que seja a mesma arma utilizada para praticar o roubo a sua loja; que depois dos fatos, não mais viu o segundo indivíduo; que viu o menor na delegacia, posteriormente; que foi na Vara da Infância e da Juventude
; que não sabe dizer se o homem maior era maior de idade; que não chegou a ver o adolescente com a arma, apenas a bolsa, que trazia a arma em seu interior; que no dia do roubo, o menor trazia a mesma bolsa e a câmera filmou nitidamente; que no dia em que a polícia foi na casa de uma pessoa, cujo nome o depoente não sabe dizer, foi encontrado a roupa usada no crime dentro do carro, as etiquetas de seus colares subtraídos, um cordão quebrado e um escapulário de outra loja roubada também; que as fotografias das etiquetas constantes aos autos são da loja do depoente, tendo, levado na delegacia, inclusive, comprovação, por meio de outros colares etiquetados; que estava um calor de cerca de quarenta graus, no dia do roubo, e os assaltantes vestiam roupas de frio/moletom;
PERGUNTAS DA DEFESA:
que o menor, com roupa de moletom, estava com tatuagem 'fake' no dia em que o viu na outra loja; que dois colares foram recuperados no dia em que o menor foi preso; que o balanço de sua loja é feito praticamente de modo diário, onde todas as peças são contadas, então seus funcionários passam no sistema todas as peças que tem; que o sistema é interno; que se constatou o registro das peças roubadas; que levou para a delegacia o balanço de fl. 95, com o registro de todos os colares roubados; que não tem como ter seguro a sua loja; que não tem seguro, pois é muito caro”. (Depoimento da vítima Gilberto José Mozer, em juízo).

“que lembra que houve roubos a relojoaria, mas do Shopping Praia da Costa em si, não se recorda; que se recorda dos roubos à relojoaria no Centro de Vila Velha e nos Shoppings Vila Velha e da Terra; que consegue se recorda dos fatos e do acusado, presente em audiência;
que realizaram a abordagem a um veículo Ford Focus prata, final da placa 7461 que a guarnição se recordava de ter atendido a um roubo a uma relojoaria no shopping; que a agência de inteligência passou informações sobre o veículo; que o condutor não obedeceu a ordem de parada; que o motorista deu nome de outra pessoa, acha que Guilherme e ele se alterou com os militares; que condutor não queria ser abordado e ficava questionando; que o carro foi apreendido por causa do IPVA atrasado;
que chegou uma mulher no local, se identificando como namorada ou esposa do denunciado; que pediu endereço ou documento do acusado
e ela apresentou um documento com a correta qualificação do acusado; que no momento da abordagem, o acusado deu dois nomes distintos
; que o acusado já foi abordado outra vez, mas não tinha nada de relação com a ocorrência e não havia nada de irregular ou ilícito em seu poder;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que o depoente não participou da ocorrência de ir até a casa do acusado; que participou apenas do atendimento à ocorrência; que em relação à casa, busca e apreensão, não participou de nada; que não sabe as características da pessoa que estava com o adolescente; que acredita que essa parte tenha ficado com a investigação da Polícia Civil”.
(Depoimento do policial militar Erickson Ferreira Arruda, em juízo).

A testemunha Helena Marrani Batista Guilherme Silvares, ao prestar depoimento em juízo, negou ter conhecimento sobre qualquer roubo praticado pelo réu.

Contudo, na esfera policial a testemunha relatou com detalhes ter o denunciado participado do roubo na companhia do menor João Vitor, salientando, inclusive, que Wkerle permaneceu escondido por aproximadamente 02 meses após os fatos.

Soma-se a isso, o fato de que a vítima Gilberto José Mozer, identificou o homem nº 03, no caso o denunciado, como sendo o responsável pelo roubo em sua loja.

Desse modo, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste a autoria por parte de WKERLE, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Dando continuidade, requer a defesa a fixação das penas-base no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que inexistem ilegalidades a serem sanadas, tendo as penas-base sido fixadas em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Por outro lado, busca o Ministério Público
a fixação de valor mínimo de indenização, a título de danos morais e materiais em favor da vítima do roubo, nos termos do art. 387, IV do CPP.

Não vejo como acolher o pedido ministerial, eis que a fixação de valor mínimo, a título de danos materiais e morais, sequer foi formulada na denúncia, não tendo sido permitido o debate da questão sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.